Tribunal: STF
Processo: Rcl 66386
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Município de Paranaguá/PR contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região/TRT9 no Processo 0000756-97.2022.5.09.0022, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 1.288.440/SP (Tema 1.143 da Repercussão Geral).



    O reclamante relata que: 



    “Na origem, cuida-se os autos sob nº 0000756- 97.2022.5.09.0022 de reclamação trabalhista, no qual a parte autora pleiteou diversas verbas trabalhistas, entre elas o pagamento de diferenças em razão da integração do adicional de produtividade como sendo de natureza salarial e pagamento de RSRs sobre o adicional de produtividade.



    02. Ocorre, que o adicional de produtividade é pago aos servidores mediante fundamento na Lei Complementar Municipal nº 046/2.006 e não há dispositivo que eleve ao pagamento de reflexos em repouso hebdomadário.



    03. Sobreveio a sentença declarando a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, tendo a parte autora interposto recurso ordinário.



     04. Surpreendentemente, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, por intermédio da 7ª Turma deu ‘PROVIMENTO para declarar a competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente feito, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento como entender de direito. Tudo, nos termos da fundamentação’, com o argumento de “que as pretensões deduzidas pelo reclamante envolvem parcelas de natureza trabalhista, e não parcelas de natureza administrativa conforme a hipótese delineada pelo STF no Tema 1143, a competência para processar e julgar a presente ação é da Justiça do Trabalho’, o que, ousa-se dizer, com todas as vênias possíveis, viola frontalmente o recurso extraordinário com repercussão geral nº 1.288.440 (Tema 1143), motivo pelo qual, necessário/cabível se faz a presente reclamação constitucional. .” (doc. eletrônico 1, p. 2)



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    ´’[...] seja acolhido o pedido formulado na presente reclamação, confirmando-se a liminar, para cassar em definitivo a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, observado o disposto no Tema 1143 deste Colendo Supremo Tribunal Federal;”(doc. eletrônico 1, p. 8)



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais”. (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/11/2021) 



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/5/2023)



    No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.



    Isso porque, consoante se percebe dos autos, há recurso de revista ainda pendente de apreciação (doc. eletrônico 3, p. 287).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin    



    Relator